Tribunal: TCU
Processo: 033.531/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria de conformidade com o objetivo de avaliar os atos administrativos praticados na gestão de contratos de concessão celebrados na 2a etapa de concessões de rodovias federais para entender quais ações ou omissões poderiam estar contribuindo para inexecuções de investimentos previstos na malha rodoviária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na Agência Nacional de Transportes Terrestres, no período de setembro/2019 a junho/2020, voltada a avaliar os atos administrativos praticados pela autarquia na gestão de contratos de concessões de rodovias federais, relacionados às alterações de cronograma, análises de projeto e ao acompanhamento do licenciamento ambiental. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa de Mário Rodrigues Júnior, Jorge Luiz Macedo Bastos, Ana Patrizia Gonçalves Lira Ribeiro, Natália Marcassa de Souza, Carlos Fernando do Nascimento, Sérgio de Assis Lobo, Marcelo Bruto da Costa Correia, Marcelo Vinaud Prado e Elisabeth Alves da Silva Braga; 9.2. encaminhar cópia de inteiro teor deste acórdão à Agência Nacional de Transportes Terrestres e aos demais interessados; 9.3. arquivar os autos.